Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. LIDE E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCEDIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JULIANA ALVES BATISTA em face das decisões proferidas pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da tutela antecipada em caráter antecedente, que deferiram a indisponibilidade de bens da agravada.
2. Entendo prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para o julgamento, na esteira do que fora decidido nos seguintes casos: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. vs MARCO ANTONIO MARTINS ROCHA e CAMPOS, HONJOYA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019; EXPRESSO BRASILIA LTDA vs DISTRITO FEDERAL. Acórdão 1378691, 07222785020218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 25/10/2021.
3. No procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o artigo 305 do Código de Processo Civil exige que a petição inicial indique a lide e seu fundamento, assim como o direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso dos autos, pelos fatos e provas apresentadas, temos a apresentação da lide e seus fundamentos, bem como os elementos de probabilidade do direito alegado e a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigidos pelo Código de Processo Civil, e portanto, suficientes para a concessão da tutela cautelar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado.